Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DO MÍNIMO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença que julgou os embargos de declaração sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que ao analisar aquele recurso o juiz de origem se convenceu pela sua rejeição, uma vez que a peça veiculava verdadeiro inconformismo da parte com relação à sentença, que não padecia do vício apontado pelo autor. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.

2. A regra jurídica, em matéria de responsabilidade civil, dita que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” – art. 186 do Código Civil.

3. Trata-se o caso de pretensão de reparação material decorrente de acidente automobilístico entre o automóvel do autor e o de propriedade do 1o requerido e conduzido pelo 2o requerido, enquanto ambos se deslocavam em sentidos opostos em uma via de mão dupla, cada um na sua faixa de rolamento. Ocorre que as versões do acidente apresentadas de parte a parte são conflitantes, e as provas produzidas não são suficientes para esclarecer seguramente quem deu causa à colisão. Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida como informante pessoa que era passageira do veículo conduzido pelo 2o réu naquela ocasião, e sua amiga íntima, e cujo depoimento corrobora a versão apresentada na contestação.

4. Não há testemunhas e os registros fotográficos não são capazes de elucidar a verdadeira dinâmica dos fatos, de modo que não há como identificar quem deu causa ao acidente, o que leva tanto à improcedência do pedido do autor, quanto do pedido contraposto formulado pelo réu.

5. Nessa toada, irretocável a sentença que julgou improcedentes ambos os pedidos, ante a ausência do mínimo de prova acerca de quem foi o responsável pelo evento danoso.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.